Tribunal: TJMT
Processo: 1006017-68.2022.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006017-68.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MANOEL DA SILVA RAMOS - CPF: 883.948.591-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CRÉDITO COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO ESCRITA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Manoel da Silva Ramos contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória proposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, com fundamento em inadimplemento de valores oriundos de contrato bancário. A sentença rejeitou os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 132.112,19, com condenação da parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito. O apelante alegou nulidade da citação por edital e insuficiência de prova escrita para embasar a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital foi válida, à luz do art. 256, § 3º, do CPC, diante da suposta ausência de esgotamento dos meios de localização do réu; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela parte autora constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal é rejeitada quando o recurso apresenta fundamentos claros de inconformismo com a sentença e impugnação suficiente às razões da decisão.

4. A citação por edital, por ser medida excepcional, depende da demonstração de esgotamento de diligências para localização do réu, inclusive mediante uso de sistemas como INFOJUD, conforme exige o art. 256, § 3º, do CPC.

5. No caso concreto, foram realizadas tentativas de localização pessoal do réu, bem como busca de endereço via INFOJUD, frustradas as quais, a citação por edital foi corretamente deferida e realizada, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6. A documentação apresentada pela parte autora, composta por contrato de concessão de crédito, demonstrativos de débito, comprovantes de disponibilização de valores e memória de cálculo, atende aos requisitos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ, constituindo prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

7. Os embargos monitórios, não afastaram a validade da prova escrita, apresentada quando esta revela relação jurídica, origem da dívida e inadimplência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do réu, incluindo consulta aos sistemas de informação judicial.

2. O contrato de crédito bancário acompanhado de extratos e demonstrativos de débito constitui prova escrita idônea para o ajuizamento de ação monitória.

3. Os embargos monitórios não afastam a eficácia da prova escrita quando esta revela de forma suficiente a obrigação inadimplida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MANOEL DA SILVA RAMOS
de

n. 1006017-68.2022.8.11.0006, contra sentença proferida na “Ação Monitoria” ajuizada pela parte recorrida
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
-
objetivando a constituição de crédito decorrente de inadimplência de cédula bancária
- perante a 2ª Vara Cível de Cáceres - MT.

Em sentença (ID.

286857914 - ID de origem 188672576
) o magistrado
a quo

rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória proposta
, constituindo em título executivo judicial no valor de R$ 132.112,19, nos termos do art. 702, §8º, do CPC.

Por fim, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Irresignada, a parte ré interpôs apelo, e, em suas razões
, (ID.

286857918 - ID de origem 190835879
), sustenta a ausência de prova escrita hábil a embasar a cobrança, nos termos do art. 700 do CPC, e a nulidade da citação por edital, diante da falta de esgotamento dos meios de localização pessoal, como consultas aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD ou a concessionárias, requerendo, ao final, a anulação da sentença e do edital, ou, alternativamente, a improcedência da ação monitória.

Contrarrazões sob ID.
286857921 - ID de origem 194084823, suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal reside
na afirmação de nulidade da citação por edital e insuficiência documental para respaldar a procedência da ação.

Antes de analisar o recurso, imprescindível averiguar a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
. Não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

É sabido que o efeito devolutivo da apelação permite o reexame da matéria impugnada, e a repetição de trechos da exordial não implica, por si só, ausência de impugnação específica.

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (Código de Processo Civil, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o Código de Processo Civil :

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“Os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

Diferente de uma contestação comum, os embargos monitórios podem incluir qualquer argumento que poderia ser utilizado em uma ação ordinária, visto que essa é principal oportunidade que o acionado tem para impugnar o pleito monitório.

No caso concreto, o apelante se irresigna com a citação por edital, bem como com os documentos que foram utilizados para consubstanciar a presente ação monitória.

O magistrado diretor considerou válida a citação editalícia, assentando que foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar a parte requerida para efetivar a citação pessoal, todas infrutíferas.

A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu paradeiro perante banco de dados públicos e privados.

Preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

[...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.”. (g.n).

A citação por edital configura medida excepcional e somente pode ser admitida quando restarem esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu.

No caso concreto, diante do insucesso das diligências iniciais, a recorrida requereu a busca de endereço da parte requerida por meio do sistema INFOJUD, pedido deferido pelo juízo (ID. 286857854), todavia, sem êxito, persistindo a dificuldade de localização dos réus, motivo pelo qual foi deferida a citação por edital (ID 125970393), que foi realizada (ID 126708958).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação ficta somente se legitima após diligências efetivas e concretas realizadas pelo autor ou determinadas pelo juízo, a exemplo de pesquisas em banco de dados públicos e privados.

Dessa forma:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.” (REsp 1.828. 219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 3/9/2019, DJe 6/9/2019) (g.n).

Inexistindo resultado útil após as buscas realizadas pelo autor e pelo juízo, presume-se inviável a localização do demandado pelos meios ordinários, o que autoriza, de forma legítima, a citação por edital, em estrita observância aos princípios do devido processo legal e da razoável duração do processo.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – OBSERVÂNCIA – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando esgotados todos os meios para localização da parte ré, os quais devem restar comprovadamente frustrados, sob pena de nulidade do ato.
Não pode considerar nula a citação por edital se há a observância dos requisitos legais, especificamente quanto ao esgotamento das tentativas de localização do réu.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000048-23.2020.8.11.0045, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024) (g.n).

Diante da realização de consulta ao sistema INFOJUD, conforme documento de ID. 286857854, afasta-se a alegação de ausência de diligências suficientes para justificar a citação por edital.

Em continuidade, a parte apelante sustenta a ausência de prova escrita idônea, por não haver elementos que indiquem com precisão o valor contratado, os encargos incidentes ou a origem da dívida cobrada.

Nesse espeque, para instruir a presente ação monitória, a instituição financeira recorrida juntou aos autos o “Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado Canais SICREDI”, bem como demonstrativos das operações inadimplidas, identificadas como dois empréstimos (B95433438-5 e B95423594-7), uso de cartão de crédito e cheque especial. Os documentos detalham valores contratados, encargos, datas de vencimento e o saldo devedor atualizado em R$ 132.112,19.

Após a distribuição da presente ação, o magistrado condutor despachou (ID. 286857388 - ID de origem 90662555) determinando a apresentação de comprovantes da disponibilização dos valores ao requerido, o que foi feito sob ID. 286857389.

Conclui-se portanto, que os documentos juntados pelo autor, consubstanciado no contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito e demais, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, por representar prova escrita suficiente para demonstrar a relação jurídica, a origem do crédito e a inadimplência do devedor.

A jurisprudência desta Corte corrobora tal entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM PROPOSTA PARA ADESÃO AOS CARTÕES – PESSOA FÍSICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – FATURAS – EVOLUÇÃO DO DÉBITO E ENCARGOS INCIDENTES – SÚMULA 247 DO STJ – DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR O FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A proposta de abertura de conta e depósito, adesão a produção e serviços, bem como com as faturas de cartão de crédito, evolução da dívida e os encargos sobre ela incidentes, são documentos aptos a instruir a ação monitória.” (TJ-MT - AC: 10168517420208110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO LASTREADO EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE ACOMPANHADO DE EXTRATOS BENCÁRIOS – LEGALIDADE – SÚMULA 247 DO STJ – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL – DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – LEGALIDADE – FIANÇA - VALIDADE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 835 DO CC – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Em se tratando de contrato de abertura de crédito em conta corrente de execução continuada e com cláusula de prorrogação/renovação automática, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da última movimentação financeira. Havendo cláusula que estabelece a prorrogação automática do contrato, cabe ao fiador, que almejar a exoneração do encargo, realizar a notificação prevista no art. 835 do Código Civil, no período de prorrogação contratual.” (TJ-MT 00004217820128110101 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTO QUE SE REVESTE DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700). Caso em que o título apresentado acompanhado dos respectivos extratos e planilhas de evolução financeira constitui documento suficiente ao embasamento da ação. Interesse processual verificado.” (TJ-MT 10305470720178110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

A citação por edital revela-se escorreita e juridicamente adequada quando demonstrado o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu, bem como os documentos apresentados são suficientes para ensejar a dívida perquirida na presente ação monitória, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
para manter hígida a sentença recorrida.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025